Tribunal: TJMT
Processo: 1033019-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033019-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EURIDES DA CONCEICAO - CPF: 567.452.221-91 (RECORRIDO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA.

A omissão quanto à apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são suficientes para comprovar relação jurídica, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito e a ilegitimidade da negativação.

O fracionamento artificial de demandas com base em fatos e fundamentos idênticos configura litigância de má-fé e impede o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
de
embargos de declaração
opostos por
EURIDES DA CONCEIÇÃO
contra acórdão desta Primeira Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, afastando a condenação por danos morais sob fundamento da existência de anotação preexistente (Súmula 385/STJ).

A embargante alega omissão relevante, apontando que o acórdão deixou de apreciar
agravo interno
previamente interposto contra decisão monocrática (ID 254668174), que havia julgado improcedentes todos os pedidos iniciais. Sustenta que houve
duplicidade de julgamento
e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o acolhimento dos embargos para reconhecimento da nulidade do acórdão e análise do mérito do agravo interno, com reforma da decisão monocrática e restabelecimento parcial da sentença de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e estarem presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à alegação de omissão relevante.

Com efeito, verifica-se omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deixou de apreciar o agravo interno interposto contra a decisão monocrática constante no ID 254668174, o que caracteriza vício formal e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da unicidade decisória.

Dessa forma, acolho os embargos para suprir a omissão, conhecendo do agravo interno interposto, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o agravo interno merece parcial provimento.

A controvérsia objeto do presente agravo interno refere-se integralmente ao julgamento monocrático que reformou a sentença de procedência, reconhecendo a validade da negativação e afastando todos os pedidos autorais. O recurso não se limita ao pedido de danos morais, mas busca a integral reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação.

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao fornecedor, mormente quando o consumidor nega a existência de contratação. Compete à parte ré demonstrar a relação jurídica válida e a regularidade da dívida.

No caso em análise, a empresa requerida não apresentou contrato, selfies, ordem de serviço, assinatura digital ou outro documento hábil, limitando-se à exibição de telas sistêmicas, que, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal
:

Súmula 34 – "As telas sistêmicas somente são válidas quando corroboradas por outros elementos probatórios."

Jurisprudência das três Turmas Recursais confirma que documentos sistêmicos isolados não têm aptidão para comprovar contratação ou validade da negativação. Exemplo disso é o julgado:

“
A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.”

(N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

“Ademais
, as provas consubstanciadas em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se faz suficiente para desincumbir o ônus da prova, conforme Súmula 34-A, destas Turmas Recursais.”

(N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

“A mera apresentação detelassistêmicasextraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida. A validade probatória dessastelasestá condicionada à sua articulação com outros elementos de prova que, em conjunto, possam confirmar a veracidade das alegações trazidas pela parte que as apresenta”

(N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024)

Assim sendo, não logrando a
concessionária
comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, a legitimidade da negativação, impõe-se reconhecer a inexistência de vínculo contratual, a inexigibilidade da dívida e a irregularidade da inscrição em cadastros restritivos.

Contudo, embora em tese a inscrição indevida configure dano moral in
re

ipsa
, o pedido indenizatório deve ser indeferido no caso concreto.

Da análise dos autos, constata-se que a autora ajuizou, no mesmo dia, duas ações distintas contra a mesma concessionária, ambas com base no mesmo extrato de negativação (ID 253700712), apenas segmentando os débitos por períodos distintos, referentes aos anos de 2022 e 2023. Embora sustente que os contratos possuem números e datas diversas (ID 253700741), o fundamento jurídico é idêntico em ambas as demandas: a suposta inexistência de relação jurídica que teria dado origem à negativação.

Tal conduta evidencia o fracionamento artificial da lide, com o objetivo de potencializar indevidamente a obtenção de indenizações por danos morais, o que configura afronta aos deveres de boa-fé, lealdade processual e à vedação ao enriquecimento ilícito.

A jurisprudência da Turma é firme ao rechaçar esse tipo de prática:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO No 26/2020. RECURSO IMPROVIDO. 1.
“
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”. 2.
Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80
, III do
CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.
3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1014656-14.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

Registre-se que, no caso, o fracionamento teve como objetivo o enriquecimento ilícito da parte, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
N
o caso em apreço, verifica-se a ocorrência de abuso do direito de ação, ante o fracionamento da pretensão do ora Recorrente em diversas demandas com o objetivo de maximizar os ganhos obtidos em eventuais condenações por danos morais ocasionados pela concessionária de energia reclamada. Litigância de má-fé evidenciada por conduta que se enquadra ao disposto no art. 80, inciso III, do CPC. Recurso conhecido e
desprovido.
(
TJMT - N.U 1014654-44.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023) (Grifei
).

Embora as negativações sejam de faturas distintas, o fundamento jurídico é idêntico: ausência de contratação e negativação por uma mesma relação jurídica de trato sucessivo. Permitir indenizações separadas por um único fato jurídico composto, já objeto de reparação, levaria ao enriquecimento ilícito.

Logo, o pedido de indenização por danos morais deve ser indeferido com base na conduta processual da parte autora, que violou os deveres da boa-fé e da cooperação, promovendo o fracionamento indevido da lide e duplicidade de pedidos indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
EURIDES DA CONCEIÇÃO
e
OS ACOLHO PARCIALMENTE
, para suprir a omissão apontada, reconhecendo a nulidade do acórdão anteriormente proferido, por ausência de apreciação do agravo interno.

No mérito,
CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID 254668174, a fim de reconhecer:

a) a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) a inexigibilidade do débito objeto da presente demanda;

c) a irregularidade da negativação realizada em nome da autora.

MANTENHO
, todavia, o
indeferimento do pedido de indenização por danos morais
, diante do fracionamento artificial da lide, com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito e na aplicação dos princípios da boa-fé e lealdade processual.

RECONHEÇO
, ainda, a
litigância de má-fé
da parte autora, nos termos do art. 80, inciso III, do CPC, e a condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade imediata.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025